Tribunal: TJPA
Processo: 0808555-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808555-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO.

PRECEDENTE CITADO.

A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, §10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 1173662), que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, afastando a multa cominada a pessoa do gestor, mantendo as demais obrigações constantes na decisão recorrida.

Os fatos se resumem no seguinte, o MPE ajuizou a presente ACP em face do Município de Nova Timboteua, do DETRAN/PA e do Estado do Pará em decorrência de responsabilidade solidária com a finalidade de obrigar os réus a cumprirem a legislação e as normas de trânsito, requerendo em sede de tutela antecipada que os réus fossem imediatamente obrigados a adoção de diversas providências, cabendo ao DETRAN/PA, especificamente, a obrigação de celebrar convenio com a PMPA para a execução da fiscalização do trânsito conforme art. 22, V do CTB e a disponibilização de fiscais de transito daquela autarquia para fiscalização enquanto não celebrado o convênio.

Inconformado o DETRAN/PA recorreu alegando essencialmente: impossibilidade de atuação ininterrupta dada a superveniência da estadualização da BR-316; que a celebração de convênio depende a anuência da PMPA; interferência indevida na programação orçamentária do órgão e inexistência atual de orçamento dado o contingenciamento legal imposto pelo Decreto nº 1.739/2017; vedação ao princípio da separação dos poderes, pedindo a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento para reforma da decisão.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão monocrática constante à ID
1173662 dei parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Autarquia Estadual, afastando a multa cominada a pessoa do gestor, mantendo as demais obrigações constantes na decisão recorrida.

Dessa Decisão, entendeu o Departamento de Trânsito do Estado do Pará em recorrer através de Agravo Interno, argumentando, em suas razões recursais que o referido
decisum
não poderia ter sido proferido de forma monocrática, pois
afronta o art. 1.011 e art. 932, IV e V, do CPC/2015, já que não se enquadra em nenhuma das possibilidades permissivas de decisão unipessoal, ante a ausência de súmula do STF, STJ ou do TJE/PA, bem como ausência de acórdãos do STF e STJ em julgamento de Recurso Repetitivo ou entendimento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Assunção de Competência, destacando também a impossibilidade de fiscalização de trânsito ininterrupta em Nova Timboteua e que a celebração de convênio com a Polícia Militar não depende somente da vontade do DETRAN/PA, tendo a decisão proferida

violado à separação dos Poderes, requerendo, por conseguinte, o provimento de seu recurso.

Em contrarrazões recursais
, a Douta Procuradoria de Justiça, à ID 1564180,
em relação ao Agravo Interno manejado
, entende que realmente a decisão monocrática não se coaduna com as hipóteses elencadas no art. 932 do CPC/2015, devendo ser dado provimento ao mesmo e reformada a decisão.
Já quanto ao mérito do Agravo de Instrumento
, merece ser dado provimento parcial a este, tão somente para reformar a parte da decisão que fixou multa à pessoa do Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Interno em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse algum vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado do Agravo Interno aqui interposto, conforme já foi decidido por esta Tribunal de Justiça em casos similares.

“A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.” (TJPA. Agravo Interno em Apelação Cível. Processo nº 0000765-96.2013.814.0018. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque)

Assim, s
em maiores delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, muitos fundamentos trazidos quando da apresentação de suas razões recursais quando do manejo do Agravo de Instrumento, eis que alega, novamente,
impossibilidade de fiscalização de trânsito ininterrupta em Nova Timboteua e que a celebração de convênio com a Polícia Militar não depende somente da vontade do DETRAN/PA, tendo a decisão proferida violado à separação dos Poderes
.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno,
a saber
:

Da mesma forma que ressaltei no agravo de instrumento nº
0805917-73.2018.8.14.0000,
a responsabilidade do DETRAN pela fiscalização do trânsito decorre da Constituição Federal (art. 144, §10, I e II) e do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97, arts. 22 e 23).

Não vejo como a decisão liminar recorrida possa ter sua efetividade mitigada uma vez que refere-se a cumprimento de obrigação, não havendo
ex lege,
porque se falar em interferência na programação orçamentária, já que não devem ser apreciados critérios de conveniência e oportunidade para a prática do ato administrativo, que é vinculado não ficando ao talante do administrador público.

A obrigação CONSTITUCIONAL do DETRAN já existia há muito tempo desde a EC 82 de 2014 e não foi inovação do Poder Judiciário, mas do constituinte derivado. O modo como será implementada essa obrigação, este sim permanece sob o manto da discricionariedade administrativa, através de fiscalização direta ou por convênio, assim, não se entrevê a invocada vulneração ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes de Estado.

Em suma, o DETRAN deve cumprir a obrigação legal, sob pena de violar preceito constitucional (art. 144, §10, I e II) e expor a perigo as pessoas e bens existentes em Nova Timboteua, justamente para evitar o risco de grave dano à ordem pública.

Quanto a multa cominada à pessoa do Diretor do DETRAN conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

Ante todo exposto, com fundamento no art. 144, §10, I e II da CF e art. 22 do CTB,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas e tão somente, para afastar a multa cominada a pessoa do gestor, mantidas as demais obrigações.

É como voto.

Belém, m data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022